Tribunal: TJMT
Processo: 1001278-19.2024.8.11.0059
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-10-29
Data de publicação: 2024-11-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001278-19.2024.8.11.0059
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JANIELSON SILVA - CPF: 013.886.983-90 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1001278-19.2024.8.11.0059

APELANTE: JANIELSON SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. CONDENAÇÃO. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA POSSE DE DROGAS PARA USO PESSOAL. INVIABILIDADE. READEQUAÇÃO DA PENA-BASE. NEGATIVAÇÃO INIDÔNEA DA NATUREZA DA DROGA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação criminal interposto contra sentença que condenou o réu à pena de 6 anos e 8 meses de reclusão, além de 666 dias-multa, pelo crime de tráfico de entorpecentes (art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06). O apelante busca a desclassificação para o delito de posse de drogas para uso pessoal (art. 28, da Lei n. 11.343/06), alegando inexistência de provas da traficância. Subsidiariamente, requer a redução da pena-base ao mínimo legal, argumentando que a quantidade da droga apreendida seria ínfima, não justificando o incremento punitivo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão central consiste em definir se a conduta do apelante pode ser desclassificada para o delito de posse de drogas para uso pessoal, à luz das provas dos autos, ou se há motivos para a readequação da pena-base em razão da quantidade e da natureza do entorpecente apreendido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. As provas constantes nos autos, incluindo os depoimentos dos policiais que flagraram o recorrente no ato de entregar drogas a terceiros, confirmam a prática do tráfico. Os depoimentos dos agentes públicos, corroborados por outros elementos de prova, possuem relevância probatória, conforme jurisprudência desta Corte.

4. O pleito de desclassificação para o delito de posse de entorpecentes para consumo não merece prosperar, visto que, nos termos do art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, o crime de tráfico se consuma com a entrega de drogas, ainda que sem objetivo de lucro, sendo irrelevante o fato de o réu também ser usuário.

5. A natureza e a quantidade das drogas, previstas no art. 42 da Lei n. 11.343/06, integram vetor judicial único e devem ser avaliadas proporcional e conjuntamente, não sendo possível cindir o exame dessa circunstância especial.

6. Constatada a desproporcionalidade no aumento da pena basilar, deve-se reduzi-la a fim de guardar perfeita harmonia com as peculiaridades do caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso parcialmente provido para reduzir a pena do recorrente para 5 anos e 10 meses de reclusão, além de 583 dias-multa.

Tese de julgamento:
"1. Afigura-se impertinente a desclassificação do tráfico de drogas, por falta de prova, quando a materialidade e autoria estiverem demonstradas pelo robusto conjunto probatório produzido, notadamente pelos depoimentos coerentes e harmônicos dos policiais que efetuaram a prisão do réu ao visualizá-lo em atos de traficância. 2. A natureza e a quantidade da droga devem ser avaliadas conjuntamente para fins de exasperação da pena. 3. A fixação da pena-base em patamar acima do mínimo legal deve guardar proporcionalidade com as circunstâncias específicas do caso. "

__________

Dispositivos relevantes citados:
Lei 11.343/2006, art. 33, caput; Código Penal, art. 33, § 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, Apelação Criminal nº 1007577-97.2021.8.11.0000; STJ, AgRg no AREsp 2222135 / SP.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1001278-19.2024.8.11.0059

APELANTE: JANIELSON SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Apelação Criminal aforado por Janielson Silva,
buscando a reforma da sentença proferida pelo juízo da 3ª Vara da Comarca de Porto Alegre do Norte,
que o condenou à pena de 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão, no regime fechado, além do pagamento de 666 (seiscentos e sessenta e seis) dias-multa, pela prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes (art. 33,
caput,
da Lei n. 11.343/06).

Em suas razões, postula o apelante
a desclassificação do delito previsto no art. 33,
caput
, para o do art. 28, ambos da Lei n. 11.343/2006, ao argumento de que
inexistem provas que apontem a traficância, senão sua condição de usuário.
Quando não, requer a redução da pena-base ao mínimo legal ou a aplicação da fração de 1/8 para a circunstância judicial considerada desfavorável.

O Ministério Público Estadual rechaçou os alaridos recursais deduzidos pelo apelante, pleiteando a manutenção da sentença invectivada.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1001278-19.2024.8.11.0059

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Pesa contra o apelante
Janielson Silva
a prática do crime de tráfico de drogas, porquanto, segundo se extrai de excerto da peça acusatória:

“[...] Consta do incluso inquérito policial que, no dia 07 de março de 2024, por volta das 09h30min, na Rua Belo Horizonte, nº 136, no Setor Vila Nova, em frente ao mercado “Explosão”, no município de Confresa/MT, o denunciado JANIELSON SILVA, vulgo “Maranhão”, com vontade livre e consciente do caráter ilícito da conduta, trazia consigo, com o fim de venda, 15 (quinze) porções de Cocaína, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, conforme termo de exibição e apreensão (id. 149489405) e laudo pericial de constatação de substância entorpecente (id. 149489743).

Segundo apurado, a Polícia Militar estava em rondas na Rua Belo Horizonte no Setor Vila Nova, local conhecido pela mercancia de entorpecentes, quando avistou JANIELSON, Generson e Gleison.

Logo em seguida, os policiais visualizaram JANIELSON, já conhecido no meio policial pela traficância, entregando algo para os outros dois indivíduos. No momento abordagem, foram localizadas 15 (quinze) porções de Cocaína e R$ 40,00 (quarenta reais) divididos em duas notas de R$ 20,00 (vinte reais) com o denunciado e 02 (duas) porções de Cocaína com Generson Santos da Silva e 01 (uma) porção de Cocaína com Gleison. [...]”
(id. 233996660).

A materialidade está plenamente demonstrada nos autos, sendo atestada por meio do boletim de ocorrência, termo de exibição e apreensão e, principalmente, pelo laudo pericial de constatação de id. 233996654, que não deixa dúvida de que foram apreendidas dezenove porções de
cocaína
, pesando aproximadamente
6 gramas
.

No tocante à autoria, o policial militar Aderson Rafael dos Santos Alves, durante a fase inquisitorial, descreveu o flagrante nos seguintes termos:

“Que segundo o depoente compunha a GU PM que em decorrência da operação força total em rondas pelo bairro Vila Nova, visualizou 3 indivíduos no meio da rua. Que o suspeito de camisa preta e calça bege estava passando algo para os outros dois indivíduos. Que ao serem surpreendidos pela equipe, durante a abordagem, foram encontradas 16 porções de substância análoga a pasta-base de cocaína no boné do indivíduo de camisa preta identificado como Janielson, além de 40 reais no bolso direito do mesmo. Que com o suspeito Generson foram encontradas duas porções, e com o terceiro abordado identificado como Gleison foi encontrada uma porção. Que segundo o depoente o suspeito Janielson já é conhecido do meio policial e já foi preso por tráfico de drogas”.

O relato do PM Anderson Ramos de Lima foi no mesmo sentido (id. 233995674
).

Generson Santos da Silva narrou na delegacia que, na data dos fatos, estava próximo ao Mercado Explosão com dois amigos quando foi abordado pela Polícia Militar. Disse que havia acabado de adquirir duas porções para uso, mas que não pode informar de quem as comprou. Afirmou que os outros dois indivíduos também estavam com porções de entorpecentes. Por fim, ressaltou ser apenas usuário de drogas.

A declaração de Gleison Pereira da Silva foi semelhante. Ao ser questionado pela autoridade policial, contou que estava com dois amigos na frente do Mercado Explosão, momento em que foram abordados pela Polícia Militar. Admitiu ser usuário e que estava com uma porção de cocaína que havia adquirido naquela manhã, porém deixou de informar o vendedor por questão de segurança.

O acusado, por sua vez, afirmou na delegacia que foi abordado pela Polícia Militar logo após ter comprado R$ 200,00 (duzentos reais) em droga para seu uso. Disse que conhece os outros dois suspeitos detidos, pois geralmente adquirem entorpecentes para usarem juntos. Por fim, não quis informar de quem teria comprado a droga.

Na instrução processual, o policial militar Anderson Rafael dos Santos Alves ratificou as circunstâncias do flagrante:

“Que durante rondas em uma área conhecida popularmente pelo tráfico de drogas avistou três indivíduos, sendo que um deles, o réu, estava entregando drogas para os outros dois. Que durante a abordagem o acusado colocou seu boné no chão, e quando o policial foi verificar havia 16 (dezesseis) porções de droga dentro do boné, de propriedade de Janielson. Que também foram encontrados entorpecentes com os outros dois indivíduos, sendo 1 (uma) porção com um deles, e 2 (duas) porções com o outro. [...]
(áudio id. 233996690
).

Anderson Ramos de Lima
confirmou que a guarnição policial visualizou o momento em que o réu passou os entorpecentes para dois indivíduos. Além disso, acrescentou que o acusado é conhecido no meio policial como traficante de drogas (áudio id. 233996690
).

Em juízo, Janielson declarou que é usuário e que comprou a substância apreendida para uso pessoal. Além disso, destacou que faria o consumo junto com os outros dois indivíduos, negando que se tratava de porções destinada à mercancia (
áudio id. 233996690).

O pedido de desclassificação não prospera.

O conjunto probatório demonstra que o réu foi flagrado no momento que vendia as porções de entorpecentes para dois usuários.

A respeito do acontecido, Anderson Ramos de Lima explicou que
“
estavam em rondas por local conhecido pela venda de drogas, quando visualizaram três pessoas e que uma delas [réu] estava passando algo para os outros dois.

De acordo com a testemunha,
“quando eles avistaram a viatura policial, tentaram se desvencilhar e se afastar, no entanto foram abordados”.
Acrescentou que durante a revista pessoal encontrou com Janielson 16 (dezesseis) porções de substância entorpecente
,
enquanto com os outros dois indivíduos foram achadas pequenas quantidades [uma com
Gleison
e duas com
Generson
], o que reforça a conclusão da venda ocorrida.

É firme o entendimento, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, que os depoimentos dos agentes públicos possuem relevância probatória [TJMT, Enunciado Criminal nº 8], não podendo ser desprestigiados, apenas e tão somente, com base na negativa de autoria feita pelo agente, que, neste caso, se resume na versão de que
“adquiriu R$ 200,00 (duzentos reais) em droga para seu uso”,
sem dar outros detalhes quanto à suposta compra.

Na situação, não há aparente tendência dos agentes estatais em incriminar injustamente o apelante, com o escopo de conferir legalidade à atuação profissional deles.

Segundo entendimento deste Tribunal,
“o depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor quando se evidenciar que, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente, ou quando se demonstrar que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos”
(N.U 1007577-97.2021.8.11.0000, Des. Pedro Sakamoto, Segunda Câmara Criminal, 07/07/2021), o que não é o caso dos autos.

Ademais, além das declarações dos policiais militares – confirmando ter visualizado o réu repassando porções de entorpecentes para os dois usuários –, o próprio recorrente afirmou em juízo que “faria o consumo junto com os outros dois indivíduos”.

Logo, ainda que não estivesse vendendo, por disposição legal,

“a entrega a consumo ou o fornecimento, ainda que gratuitamente”
, caracteriza a traficância.

Ressalto que a condição de usuário não elide a responsabilização do agente pelo tráfico de drogas, pois é comum a figura do traficante-usuário ou usuário-traficante, o qual vende entorpecente para sustentar o próprio vício.

Nesse sentido, aliás, é o teor do Enunciado Criminal nº 3 deste Tribunal:
“a condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006”
.

Diante desse contexto, o conjunto probatório se mostra bastante e suficiente para conservar a sentença condenatória, razão pela qual não se pode acolher o pedido de desclassificação do crime de tráfico de drogas.

Ao caso, aplicáveis os seguintes julgados:

APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO – TRÁFICO DE ENTORPECENTE – RECURSO DA DEFESA – ABSOLVIÇÃO/DESCLASSIFICAÇÃO – ART. 28 DA LEI ANTIDROGAS – IMPROCEDÊNCIA – PROVAS IDÔNEAS DA MATERIALIDADE E AUTORIA DO TRÁFICO DE DROGA – PALAVRAS DAS TESTEMUNHAS EM AMBAS AS FASES DA PERSECUÇÃO PENAL – RECURSO DESPROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. Impõe-se manter a condenação do apelante por Tráfico, inadmitindo-se desclassificação para Posse de drogas para consumo pessoal, se comprovadas de forma idônea, a materialidade do delito imputado e sua autoria, mediante robusto acervo probatório que contemple, verbi gratia, circunstâncias da prisão em flagrante;
depoimentos de testemunhas, em ambas as fases da persecução penal – afirmando que avistaram o réu entregando droga a um usuário – e a apreensão com o réu, de vinte e quatro porções de pasta base de cocaína
(7,55g)
(TJ-MT 10177775720218110003 MT, Relator: RONDON BASSIL DOWER FILHO, Data de Julgamento: 23/11/2022, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 01/12/2022).

Tráfico de entorpecentes.
Réu que, em local conhecido pela prática do tráfico de drogas, é visto pelos policiais entregando algo a um indivíduo e recebendo dinheiro em troca
. Acusado que dispensa pochete e tenta empreender fuga ao visualizar os policiais militares, os quais, porém, conseguem detê-lo, encontrando R$20,00 consigo e mais R$ 79,00 e dois pinos de cocaína na pochete que havia dispensado. Palavras dos agentes penitenciários coerentes e seguras, dando conta do ocorrido. Negativa extrajudicial do acusado quanto à destinação das drogas inverossímil e isolada.
Circunstâncias que demonstram que a droga se destinava à entrega a terceiros. Condenação de rigor
. Desclassificação inviável. [...]
(TJ-SP - Apelação Criminal: 0000392-53.2022.8.26.0588 São Sebastião da Grama, Relator: Pinheiro Franco, Data de Julgamento: 17/02/2023, 5ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 17/02/2023).

APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. COMPROVADAS AUTORIA E MATERIALIDADE. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS. DESNECESSÁRIO FLAGRANTE DE MERCANCIA. CONDENAÇÃO MANTIDA. PENA CORPORAL E PECUNIÁRIA REDIMENSIONADAS. A prova contida no feito autoriza a manutenção da condenação do réu.
Autoria e materialidade comprovadas, principalmente pelos relatos dos policiais que realizavam patrulhamento de rotina em local conhecido por ser ponto de tráfico de drogas. Na data do fato, após visualizarem o acusado entregando algo a indivíduos não identificados, os policiais promoveram a abordagem, tendo sido encontrado com o réu 13 pedras de crack, pesando cerca de 3,25g, sem olvidar a quantia em dinheiro (R$70,70) sem origem lícita comprovada, evidenciando a participação do apelante no comércio local de entorpecentes
. Desnecessário o flagrante no ato do comércio de drogas, pois o art. 33, da Lei 11.343/06, apresenta diversas condutas que caracterizam o crime de tráfico de entorpecentes. Condenação mantida. Pena corporal e pecuniária redimensionadas, diante da incidência da minorante em sua fração máxima. À UNANIMIDADE, DERAM PARCIAL PROVIMENTO AO APELO DEFENSIVO
(TJ-RS - ACR: 70079318218 RS, Relator: Rosaura Marques Borba, Data de Julgamento: 28/03/2019, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 12/04/2019).

No tocante à pena-base do tráfico, o juiz da causa fixou-a em 6 anos e 8 meses de reclusão ao negativar os maus antecedentes e a natureza da droga [pasta-base de cocaína].

A defesa se insurge quanto à valoração da espécie do entorpecente, sustentando que
“a análise da quantidade e da natureza da droga, conforme dispõe o art. 42 da Lei 11.343/06, deve ser feita de forma conjunta, não se admitindo a exasperação da pena com base apenas na natureza da droga, quando a quantidade apreendida é pequena”
.

De fato, apesar de se tratar de substância de natureza deletéria, ela deve ser avaliada em conjunto à quantidade – que no caso foi ínfima [6,1 gramas] –, conforme o seguinte entendimento desta Câmara Criminal:

“A natureza e a quantidade das drogas, previstas no art. 42 da Lei n. 11.343/06, integram vetor judicial único e devem ser avaliadas proporcional e conjuntamente, não sendo possível cindir o exame dessa circunstância especial”
(TJMT, Ap. nº 0006772-67.2017.8.11.0012, Des. PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, 09/07/2024).

A defesa refuta ainda
a utilização da fração de 1/6 (um sexto) para a exasperação da pena-base.

Nos termos do firme precedente do Superior Tribunal de Justiça, “
considerando o silêncio do legislador, a doutrina e a jurisprudência estabeleceram
dois
critérios de incremento da pena-base, por cada circunstância judicial valorada negativamente,
sendo o primeiro de 1/6 (um sexto) da mínima estipulada
, e outro de 1/8 (um oitavo), a incidir sobre o intervalo de condenação previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador
” [STJ. AgRg no AREsp 2222135 / SP. Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca. DJe: 14/2/2023].

Dessa forma, havendo apenas os maus antecedentes, reduzo a pena basilar para 5 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa [equivalente à fração de 1/6
[1]
], a qual transformo em definitiva, dada a ausência de outras causas capazes de alterá-la nas demais fases.

Preservo o regime prisional fechado em razão dos maus antecedentes do acusado [art. 33, § 2º e 3º, do CP]
[2]
.

À vista do exposto, em parcial consonância com o parecer ministerial,
PROVEJO EM PARTE
o recurso apenas para readequar a pena do réu para 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime fechado, além do pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, mantendo-se incólume os demais termos da sentença hostilizada.

É como voto.

[1]

AgRg no REsp n. 1.895.576/MG, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 3/10/2022.

[2]

STJ - AgRg no HC: 769929 SC 2022/0286233-5, Relator: Ministro JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Data de Julgamento: 24/04/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/04/2023

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2024